Tribunal: TJSP
Processo: 1040747-37.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
CONTRATO – Compromisso de compra e venda de imóvel – Taxa SATI – Restituição do valor pago relativo a seis parcelas - Arguição de ilegitimidade passiva de LPS Campinas afastada – Prescrição trienal - Tese de recurso repetitivo (REsp 1.551.956-SP) – Contagem que se inicia a partir do efetivo pagamento – Precedentes jurisprudenciais – Hipótese em que não decorreu prazo superior a três anos – Taxa

Ementa:
CONTRATO – Compromisso de compra e venda de imóvel – Taxa SATI – Restituição do valor pago relativo a seis parcelas - Arguição de ilegitimidade passiva de LPS Campinas afastada – Prescrição trienal - Tese de recurso repetitivo (REsp 1.551.956-SP) – Contagem que se inicia a partir do efetivo pagamento – Precedentes jurisprudenciais – Hipótese em que não decorreu prazo superior a três anos – Taxa de despachante - Ré não comprovou quais serviços foram prestados pelo despachante e se são distintos dos serviços de assessoria técnico-imobiliária (SATI) - Cobrança abusiva da taxa SATI ou daquela cobrada a título de atividade congênere, no caso, taxa de despachante, conforme tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.599.511-SP) - É devida a devolução de valor pago – Honorários de advogado majorados - RECURSOS IMPROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000726441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040747-37.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e LPS CAMPINAS
CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA, são apelados TIAGO HENRIQUE
CORNIANI e VERONICA DOS PASSOS CORNIANI.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040747-37.2016.8.26.0576 -Voto no 1616
e
2
Apelação Cível no 1040747-37.2016.8.26.0576
Apelantes: MRV Engenharia e Participações S/A e LPS Campinas Consultoria de
Imóveis Ltda
Apelados: Tiago Henrique Corniani e Veronica dos Passos Corniani
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 1616
CONTRATO – Compromisso de compra e venda de imóvel –
Taxa SATI – Restituição do valor pago relativo a seis parcelas
- Arguição de ilegitimidade passiva de LPS Campinas afastada
– Prescrição trienal - Tese de recurso repetitivo (REsp
1.551.956-SP) – Contagem que se inicia a partir do efetivo
pagamento – Precedentes jurisprudenciais – Hipótese em que
não decorreu prazo superior a três anos – Taxa de despachante
- Ré não comprovou quais serviços foram prestados pelo
despachante e se são distintos dos serviços de assessoria
técnico-imobiliária (SATI) - Cobrança abusiva da taxa SATI
ou daquela cobrada a título de atividade congênere, no caso,
taxa de despachante, conforme tese firmada pelo STJ em sede
de recurso repetitivo (REsp 1.599.511-SP) - É devida a
devolução de valor pago – Honorários de advogado majorados
- RECURSOS IMPROVIDOS.
Apelações contra sentença que reconheceu a prescrição
trienal da pretensão de restituição dos valores pagos a título de taxa SATI, relativamente
às quatro primeiras parcelas, e condenou as rés, solidariamente, à devolução do valor
das seis parcelas restantes, no total de R$ 390,00, com correção monetária desde o
desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
A ré-apelante LPS Campinas afirma que ocorreu a
prescrição trienal quanto à devolução do valor das seis parcelas restantes, pois o prazo
prescricional é contado da celebração do contrato e não do pagamento. Também alega
que é parte ilegítima, já que não recebeu qualquer quantia referente à taxa SATI.
A ré-apelante MRV também entende que ocorreu a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040747-37.2016.8.26.0576 -Voto no 1616
e
3
prescrição trienal. No mérito, assevera que a taxa cobrada corresponde a serviço de
despachante, que não se confunde com serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI).
Enfatiza que a cobrança foi expressamente contratada, não é abusiva ou ilegal, ao passo
que o serviço de despachante era opcional e foi prestado aos clientes.
Recursos tempestivos, com preparo e com contrarrazões
(fls. 314/323).
É o relatório.
Inicialmente, afasta-se a preliminar de ilegitimidade
passiva, tendo em vista que a ré LPS Campinas admitiu que realizou a intermediação de
vendas (fls. 39).
Com relação à prescrição da pretensão de restituição do
valor pago, a título de serviço de assistência técnico-imobiliária ou taxa SATI, adota-se
a tese do STJ consolidada no julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.551.956-SP,
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24/08/2016):
Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição
dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de
serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade
congênere (art. 206, § 3o, IV, CC).
Contudo, o prazo prescricional de três anos começa a
correr a partir do efetivo pagamento, como vem decidindo esta Câmara de Direito
Privado:
DEVOLUÇÃO DE VALORES - Taxa SATI ou congênere -
Prescrição trienal (art. 206, § 3o, IV, CC) reconhecida,
conforme tese firmada em regime repetitivo - Descabimento -
É da data do pagamento indevido que se conta o lapso
prescricional e não da celebração do contrato, há não ser que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040747-37.2016.8.26.0576 -Voto no 1616
e
4
cobrança e o efetivo desembolso tenham se dado
concomitantemente à sua assinatura - Lapso de três anos não
atingido - Prescrição afastada - Cobrança, pela ré, de taxa de
"despachante/assessoria", supostamente voltada à assessoria ao
financiamento realizado pela parte autora - Ausência de
comprovação pela ré de quais serviços teriam sido prestados de
ordem burocrática para obtenção do financiamento imobiliário
ou para registro do contrato - Inexistência de prestação de
serviço adicional além daqueles inerentes à própria contratação
que justificassem a cobrança do encargo - Taxa congênere à
SATI - Aplicação do recurso repetitivo julgado pelo STJ a
respeito - Devolução devida - Sentença reformada - Recurso
provido. (Apelação no 1043459-63.2017.8.26.0576, Rel. Des.
Salles Rossi, j. 26/06/2019)
No caso, o extrato de fls. 164 revela que o pagamento de
seis prestações relativas à taxa de assessoria imobiliária (I225 a I230) ocorreu no
período de 18/12/2013 a 23/09/2014.
Como a ação foi ajuizada em junho de 2016, logicamente
que não decorreu prazo superior ao da prescrição trienal.
Sendo assim, afasta-se a prescrição alegada pelas rés.
No mérito, sobre a cobrança da taxa de serviço de
assessoria técnico-imobiliária (SATI), adota-se a tese firmada pelo STJ em sede de
recurso repetitivo (REsp 1.599.511-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.
24/08/2016):
Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço
de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade
congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040747-37.2016.8.26.0576 -Voto no 1616
e
5
venda de imóvel.
De fato, é possível a cobrança de valores a título de taxa
de serviço de despachante, porém, no caso dos autos, a apelante não demonstrou a
prestação de tal serviço, nem que os encargos foram assumidos pelos autores de forma
espontânea.
A prestação de serviços de assessoria e intermediação,
constante do termo aditivo de fls. 22, sem dúvida, refere-se à uma atividade congênere à
taxa SATI e está vinculada ao contrato de promessa de compra e venda.
Sendo assim, mostra-se abusiva a taxa cobrada a título de
serviço de assessoria e intermediação (taxa de despachante), por ser atividade congênere
à taxa SATI, também proibida pelo recurso repetitivo acima mencionado, devendo o
respectivo valor ser restituído aos autores.
Nesse sentido, a jurisprudência desta 8a Câmara de Direito
Privado, em hipóteses semelhantes:
Apelação. Ação de restituição. Compra e venda de imóvel.
Pedido de devolução da taxa SATI. Alegação de cobrança
indevida. Procedência. Inconformismo da ré. Taxa de
despachante. Atividade congênere à taxa SATI. Questão objeto
de julgamento do Recurso repetitivo REsp 1.599.511 - SP.
Restituição dos valores pagos a título de taxa de despachante.
Cabimento. Recurso improvido. (Apelação no 1046170-41.
2017.8.26.0576, Rel. Des. Pedro de Alcantara da Silva Leme
Filho, j. 31/05/2019)
Nessas condições, fica mantida a sentença.
Em razão do trabalho desenvolvido em grau de recurso,
majoram-se os honorários advocatícios para R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 11,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040747-37.2016.8.26.0576 -Voto no 1616
e
6
do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo-se a r. sentença de primeiro grau, pelos seus próprios
fundamentos.
Benedito Antonio Okuno
Relator